Tribunal: STF
Processo: ARE 1579187
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Adicional de insalubridade. Alteração da base de cálculo. Manutenção de decisão agravada. Reexame de fatos e provas. Legislação local. Súmulas 279 e 280 do STF. Agravo regimental não provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual visava discutir a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público municipal.



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou argumentos novos e aptos a desconstituir a decisão agravada, que aplicou as Súmulas 279 e 280 do STF para negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo, por demandar reexame de fatos e provas e análise de legislação local.



III. RAZÕES DE DECIDIR



3. O agravo regimental não trouxe argumentos novos ou aptos a desconstituir a decisão agravada.



4. A controvérsia referente à base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor público municipal foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local e no conjunto fático-probatório.



5. O reexame de provas e a interpretação de legislação local são inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



IV. DISPOSITIVO E TESE



6. Agravo regimental não provido.